Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ENTREGA DE DOCUMENTO ORIGINAL DE LISTA DE ASSINATURAS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO COMO ENTE DESPERSONALIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de entrega do documento original da lista de assinaturas utilizadas para convocação de assembleia e de indenização por danos morais, além de manter a distribuição originária dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de entrega do documento original de convocação de assembleia; e (ii) analisar a possibilidade jurídica de reconhecimento de danos morais em favor de condomínio edilício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de extinção do processo por perda do objeto não se sustenta, pois a obtenção do documento ocorreu após a formação da relação processual, o que autoriza o julgamento de mérito com base no art. 487, III, “a”, do CPC.
4. A juntada aos autos da cópia autenticada da lista de assinaturas, promovida pelo próprio autor, supre a necessidade de apresentação do documento original, permitindo a verificação das supostas irregularidades apontadas na inicial. O acesso à cópia autenticada indica que o autor já obteve o bem da vida pretendido, não havendo obrigação remanescente a ser satisfeita pelo réu.
5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de condenação em danos morais em favor de condomínios edilícios, por se tratarem de entes despersonalizados, sem titularidade de direitos da personalidade nem honra objetiva. O reconhecimento de dano extrapatrimonial exige ofensa à esfera moral de pessoa natural ou jurídica, o que não se aplica ao condomínio.
6. A reparação moral, quando pertinente, deve ser pleiteada pelos condôminos individualmente, caso demonstrem prejuízo à sua honra subjetiva ou objetiva.
7. Inviável a alteração do ônus sucumbencial, ante a manutenção integral da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de cópia autenticada do documento requerido pela própria parte não autora afasta o interesse de agir remanescente.
2. O condomínio edilício, por ser ente despersonalizado, não possui honra objetiva e, por isso, não é legitimado à reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, “a”; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.736.593/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1.837.212/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 31/08/2020, DJe 03/09/2020; STJ, AgInt no REsp 1.812.546/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/12/2019, DJe 09/12/2019.